Tribunal: TJBA
Processo: 0532265-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-06
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532265-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TOP ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
AÇÃO ANULATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO PEDIDO DESISTÊNCIA. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA.
HONORÁRIOS
PAGOS COM BASE NO TOTAL ADIMPLIDO. COBRANÇA DE VERBA SUCUMBENCIAL NA ESFERA JUDICIAL. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.

A apelada efetuou o pagamento dos honorários na base de 10 % (dez por cento) do valor recolhido pela cobrança amigável, na forma do quanto preceitua o art. 1° do Decreto Estadual n°. 25.602/77. Assim, já sendo pago os honorários advocatícios administrativamente, a condenação na esfera judicial, importa em bis in idem, de modo que não merece amparo a insurgência recursal.

Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n°. 0532265-53.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante o
Estado da Bahia

e apelado
Top Engenharia
Ltda.,

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.